Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INJÚRIA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PACIENTE PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO AO TRABALHO.
1. O paciente comprovou ser proprietário de restaurante cuja proximidade com o local de trabalho da vítima é inferior a 300 metros.
2. Os locais dos supostos fatos praticados pelo paciente em face da vítima não incluem o trabalho dela.
3. Admissível a flexibilização pleiteada para que o paciente possa frequentar o seu estabelecimento empresarial, sem que se caracterize violação à medida protetiva fixada em favor da vítima.
4. Ordem concedida.